Tribunal: TJDFT
Processo: 0719547-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719547-89.2023.8.07.0007 RECORRENTE: EDSON JUNIO MOREIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I.CASO EM EXAME 1. Apelação criminal da defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga que julgou procedente a pretensão estatal e condenou o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 155, caput, e artigo 155, §4o, inciso IV, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto aos crimes de furto simples e furto qualificado. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria dos crimes de furto simples e furto qualificado, tendo em vista a prova oral e elementos informativos contidos nos autos, os quais demonstram que o réu praticou os crimes em análise, não havendo que se falar em absolvição do acusado por insuficiência de provas. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente suscita divergência jurisprudencial com julgado do TJPR, quanto à interpretação do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sustenta que restou comprovado nos autos sua não participação na prática do crime. Invoca a aplicação do princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “restou demonstrado que o acusado foi às mencionadas lojas no dia 19/07/2023, tendo o réu subtraído um calço do motor no estabelecimento FONTE AUTO PEÇAS durante o dia, em um momento de desatenção do proprietário MATEUS, e a noite retornou à loja JÚNIOR PEÇAS LTDAS, juntamente com outro indivíduo não identificado, e furtou uma mini frente de um veículo Fiat/Argo.” (ID 69943804). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ainda, que “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Importante frisar, por oportuno, que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004